Tribunal: TRF3
Processo: 5003777-51.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
457/907)

5003777-51.2018.4.03.6144

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003777-51.2018.4.03.6144

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA SEABRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DOUGLAS FERREIRA SEABRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. TAXA SELIC. IPCA E JUROS DE 2% AO ANO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, que reconheceu a especialidade de períodos de trabalho com exposição a ruído e concedeu aposentadoria especial ao segurado, com termo inicial na data do requerimento administrativo em 16/09/2016.

A decisão agravada determinou a utilização do critério de atualização das parcelas vencidas que consta no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta que a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública Federal. Defende a aplicação imediata da nova disciplina aos processos em curso, com limitação da SELIC até a promulgação da referida emenda e aplicação posterior do IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas vencidas da condenação imposta à Fazenda Pública Federal diante da sucessão de regimes normativos decorrentes das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Há duas questões jurídicas principais: (i) saber se a alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 possui aplicação imediata aos processos em curso; e (ii) definir o regime de atualização aplicável aos períodos anteriores e posteriores à vigência da nova emenda constitucional.III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas que disciplinam correção monetária e juros de mora possuem natureza processual. Por essa razão, submetem-se ao princípio da aplicação imediata aos processos em curso. O entendimento decorre da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos.

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para correção monetária e juros de mora.

A superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 modificou o regime constitucional de atualização dos débitos federais. O novo texto estabeleceu que, nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública Federal, a correção monetária será realizada pela variação do IPCA, com incidência de juros simples de 2% ao ano a título de compensação da mora.

A alteração normativa possui aplicação imediata aos processos em curso. Dessa forma, a incidência da Taxa SELIC deve ser limitada ao período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 e a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Para o período anterior à expedição do requisitório, a liquidação do julgado deve observar as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da elaboração da conta, ressalvado o interregno de vigência da EC no 113/2021.

Após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025 e no período posterior à expedição do requisitório, a atualização deverá observar o novo regime constitucional, com correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, admitida a substituição pela SELIC caso este índice se revele inferior, nos termos do §1o do art. 3o da referida emenda.

A decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os critérios de atualização à disciplina constitucional superveniente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar que a atualização das parcelas vencidas observe a incidência da Taxa SELIC apenas até a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, passando a incidir, a partir de então, os critérios de correção monetária e juros previstos na nova norma constitucional, bem como as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal para o período anterior à requisição do pagamento.

Tese de julgamento:

“1. As normas relativas à correção monetária e aos juros de mora possuem natureza processual e aplicam-se imediatamente aos processos em curso.

2. A Taxa SELIC prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 incide apenas até a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

3. Após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025, os débitos da Fazenda Pública Federal devem ser atualizados pelo IPCA, com incidência de juros simples de 2% ao ano, observada a substituição pela SELIC quando este índice for inferior.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 da repercussão geral; STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003777-51.2018.4.03.6144

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA SEABRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DOUGLAS FERREIRA SEABRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da decisão monocrática que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou o julgado anterior para reconhecer a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e conceder ao segurado o benefício de aposentadoria especial, com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 16/09/2016.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária insurge-se especificamente contra os critérios de atualização do débito. Sustenta que o decisum determinou a aplicação dos critério do Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual aplica a Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021. Todavia, alega que tal entendimento ignora a superveniência da Emenda Constitucional no 136, de 09 de setembro de 2025, que alterou substancialmente o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública Federal.

O agravante defende que a EC no 136/2025 possui natureza processual e, portanto, aplicação imediata aos processos em curso. Requer, assim, que a incidência da Taxa SELIC seja limitada até a data da promulgação da referida emenda, passando-se a aplicar, a partir de então, o novo regramento constitucional que prevê a atualização pelo IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano para os requisitórios, ou os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o período anterior à expedição do precatório ou RPV.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, sob o argumento de que os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal guardam plena consonância com a ordem jurídica vigente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas vencidas da condenação, diante da sucessão de regimes constitucionais trazida pelas Emendas 113/2021 e 136/2025.

Inicialmente, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que as normas que disciplinam os consectários legais possuem natureza processual, sujeitando-se ao princípio da aplicação imediata aos processos em curso, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos.

No caso em exame, a decisão agravada determinou a aplicação dos critério do Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual impõe a apuração dos valores atrasados observando a incidência da Taxa SELIC, nos moldes do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Referido dispositivo estabelecia que, nas condenações que envolvessem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora deveriam ser feitas, uma única vez e até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ocorre que a superveniência da Emenda Constitucional no 136, publicada em 09 de setembro de 2025, promoveu alteração relevante no cenário normativo. O artigo 3o da mencionada emenda reformulou o modelo de atualização para os débitos federais, estabelecendo que, nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal, a atualização monetária passará a ser feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% ao ano.

Portanto, assiste razão ao INSS ao postular a adequação do julgado. A Taxa SELIC, como índice unificado, deve incidir apenas até a data de vigência da EC no 136/2025. A partir desse marco temporal, o regime de correção e juros deve observar a nova disciplina imposta pelo constituinte derivado.

Neste sentido, a sistemática de cálculo deve ser assim estruturada:

Período anterior à expedição do ofício requisitório

Para as parcelas vencidas e ainda não requisitadas, a liquidação do julgado deve observar as diretrizes contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da elaboração da conta. Tal instrumento reflete a jurisprudência consolidada sobre a matéria e garante a preservação do valor real do benefício, utilizando o INPC para correção monetária e os juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, ressalvada a aplicação da SELIC no interregno em que a EC 113/2021 esteve em pleno vigor.

Período posterior à vigência da EC 136/2025 e requisitórios

A partir da vigência da EC no 136/2025, os débitos devem seguir o novo modelo de correção e indenização da mora por ela instituído. Assim, a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, a atualização será feita pelo IPCA com juros de 2% ao ano, observada a regra de substituição pela SELIC caso esta se revele menor, nos termos do § 1o do artigo 3o da referida emenda.

Dessa forma, a decisão monocrática merece parcial reforma apenas para limitar a aplicação da sistemática da EC 113/2021 até a entrada em vigor da EC 136/2025, assegurando que o cálculo de liquidação subsequente respeite a nova regra constitucional.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto pelo INSS e dou parcial provimento ao recurso para determinar que a atualização das parcelas vencidas observe a incidência da Taxa SELIC apenas até a data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, passando a incidir, a partir de então, os critérios de correção e juros estabelecidos pela nova norma constitucional e pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal para o período de liquidação que antecede a requisição do pagamento..

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. TAXA SELIC. IPCA E JUROS DE 2% AO ANO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, que reconheceu a especialidade de períodos de trabalho com exposição a ruído e concedeu aposentadoria especial ao segurado, com termo inicial na data do requerimento administrativo em 16/09/2016.

A decisão agravada determinou a utilização do critério de atualização das parcelas vencidas que consta no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta que a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública Federal. Defende a aplicação imediata da nova disciplina aos processos em curso, com limitação da SELIC até a promulgação da referida emenda e aplicação posterior do IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas vencidas da condenação imposta à Fazenda Pública Federal diante da sucessão de regimes normativos decorrentes das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Há duas questões jurídicas principais: (i) saber se a alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 possui aplicação imediata aos processos em curso; e (ii) definir o regime de atualização aplicável aos períodos anteriores e posteriores à vigência da nova emenda constitucional.III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas que disciplinam correção monetária e juros de mora possuem natureza processual. Por essa razão, submetem-se ao princípio da aplicação imediata aos processos em curso. O entendimento decorre da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos.

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para correção monetária e juros de mora.

A superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 modificou o regime constitucional de atualização dos débitos federais. O novo texto estabeleceu que, nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública Federal, a correção monetária será realizada pela variação do IPCA, com incidência de juros simples de 2% ao ano a título de compensação da mora.

A alteração normativa possui aplicação imediata aos processos em curso. Dessa forma, a incidência da Taxa SELIC deve ser limitada ao período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 e a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Para o período anterior à expedição do requisitório, a liquidação do julgado deve observar as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da elaboração da conta, ressalvado o interregno de vigência da EC no 113/2021.

Após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025 e no período posterior à expedição do requisitório, a atualização deverá observar o novo regime constitucional, com correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, admitida a substituição pela SELIC caso este índice se revele inferior, nos termos do §1o do art. 3o da referida emenda.

A decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os critérios de atualização à disciplina constitucional superveniente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar que a atualização das parcelas vencidas observe a incidência da Taxa SELIC apenas até a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, passando a incidir, a partir de então, os critérios de correção monetária e juros previstos na nova norma constitucional, bem como as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal para o período anterior à requisição do pagamento.

Tese de julgamento:

“1. As normas relativas à correção monetária e aos juros de mora possuem natureza processual e aplicam-se imediatamente aos processos em curso.

2. A Taxa SELIC prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 incide apenas até a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

3. Após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025, os débitos da Fazenda Pública Federal devem ser atualizados pelo IPCA, com incidência de juros simples de 2% ao ano, observada a substituição pela SELIC quando este índice for inferior.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 da repercussão geral; STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu conhecer do agravo interno interposto pelo INSS e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão